Tribunal: CARF
Processo: 10630.720251/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720251/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.612 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
AGROPECUÁRIA RANGEL VAREJÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. SIPT. . LAUDO TÉCNICO E
NORMAS DA ABNT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas- ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao
ano base questionado.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE.
LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 02.
A sanção prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma sanção
pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento de
tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração
inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa
e juros aplicados.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar a
preliminar, e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencido o
conselheiro Wesley Rocha (relator), que deu provimento parcial para considerar o VTN de
R$2.999,72/ha. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo César Macedo
Pessoa.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720251/2010-21
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.612 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720251/2010-21

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Joao Mauricio Vital, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AGROPECUÁRIA RANGEL
VAREJÃO S.A., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela parcial procedência da
impugnação apresentada.
Do Acórdão recorrido extrai-se o seguinte relatório:
“Contra a interessada acima qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento
e respectivos demonstrativos de fls. 02 a 06, por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício 2006, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário
de R$ 101.381,86, relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda Sete de Setembro”, com área
de 3.355,2 ha, NIRF 1.323.975-9, localizado no município de Nanuque/MG.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que, após
intimado, o sujeito passivo não comprovou a área ocupada com benfeitorias bem como deixou de
comprovar por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3
da ABNT, o valor da terra nua declarado, por isso no documento de informação e apuração esses
itens foram alterados. Sendo o valor da terra nua arbitrado, tendo como base as informações
constantes do Sistema de Preços de Terras – SIPT, previsto para o município de localização do
imóvel em 2006.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente apresenta as mesmas alegações de
primeira instância, acrescentando o seguinte:
i)
Preliminar de ausência de laudo de avaliação por parte da Receita Federal
do Brasil, e assim pede o cancelamento da autuação.
ii)
Alega que não foram deduzidos o imposto já pago;
iii)
Alega que o VTN está acima do valor de mercado;
iv)
Informa que junta ao recurso Laudo Técnico que estão dentro das normas
vigentes e exigidas pela fiscalização;
v)
Efeito confiscatório da cobrança do imposto devido
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.612 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720251/2010-21

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA PRELIMINAR ARGUIDA
Alega a recorrente que a receita federal deixou de apresentar laudo técnico com
valores referencias da terra nua, para fins de exigência do ITR.
Sem razão a recorrente.
A legislação determina que é responsabilidade do recorrente providenciar o laudo
técnico por profissional habilitado e não incumbência do fisco tal procedimento.
Em que pese a recorrente alegar em sede de preliminar a matéria é de mérito, e
assim passo analisar.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmarem convênios com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter 100% da
arrecadação desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto,
inciso III, da CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.612 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720251/2010-21

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já o artigo 34 do CTN determina quem é o sujeito passivo do imposto exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
DO VALOR DA TERRA NUA
O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de cálculo é
determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Para efeitos da apuração do Valor da Terra Nua- VTN é verificado o conceito de
imóvel que é definido por natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com sua superfície
e a respectiva mata nativa, floresta natural e pastagem natural. O VTN, por sua vez é o valor de
mercado do imóvel, excluídos os valores relativos a construções, instalações e benfeitorias,
culturas permanentes e temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas, e
áreas de preservação ambiental.
Diante da Legislação em vigor, a definição do valor da terra nua é dada e apurada
apurado pelo próprio contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como DIAT.
Assim dispõe o artigo 8o da Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento de
Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas data
e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto avaliação da terra nua a preço de
mercado”.
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus artigos 1o ao 4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.612 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720251/2010-21

instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado a apresentar diversos
documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação. Entre os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório
Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista averbação de Área de Reserva
Legal - ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou outros tipos de AUL;
cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou Ajustamento de
Conduta; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas
Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado
de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação e
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não apresentação do laudo
propiciaria a substituição do VTN informado na DITR pelo constante do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
O recorrente juntou laudo de avaliação nas e-fls. 47 e seguintes e que segundo a
decisão de piso não estaria dentro das formalidades exigidas para seu acatamento:
O Laudo de Avaliação do Imóvel, às fls. 49 a 60, apesar de ter sido emitido por
engenheiro agrônomo, não será aceito, por não ter utilizado no mínimo cinco dados de mercado
efetivamente utilizados (transações efetivas) necessários para a caracterização do laudo como
sendo grau II de fundamentação e precisão, conforme determina o item 9.2.3.5, letra “b”, da
NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, estando, desta forma, incompleto,
por esse motivo será mantido o VTN/ha conforme previsto na tabela do Sistema do SIPT de R$
5.000,00.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.612 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720251/2010-21

Assim, com a alteração da área total considerada no lançamento de 3.355,2 ha
para 3.059,7 ha, alteração proporcional do VTN do imóvel, com base no SIPT, de R$
16.776.000,00 para R$ 15.298.500,00 (3.059,7 ha x R$ 5.000,00) e, consequentemente, grau de
utilização e alíquota de cálculo conforme constam no lançamento (93,0% e 0,30%), apura-se a
diferença de imposto a ser exigida da contribuinte de R$ 41.797,26.
Entretanto, a recorrente junta em fase recursal novo laudo de avaliação, por
engenheiro florestal devidamente habilitado, obedecendo a critérios exigidos pela legislação,
conforme se constata dos documentos juntados na e-fls. 146 e seguintes, possuindo o padrão
exigido pelas Normas Técnicas - NBR 14.653-3, da qual possui o requisito do disposto no item
9.2.15, alínea "b", da NBR 14653- 3, que dispõe que, para enquadramento nos graus de
fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo contenha, "no mínimo, cinco dados de
mercado efetivamente utilizados". Os dados de mercado coletados (no mínimo cinco) devem,
ainda, se referir a imóveis localizados no município do imóvel avaliando, na data do fato gerador
do ITR (e-fl. 164).
Com isso, o laudo juntado apresenta o valor de VTN médio de R$2.999,72 (e-fl.
166), da qual entendo ser possível ser acolhido, diante das formalidades exigidas pela legislação.
Assim, atentando ao princípio do formalismo moderado, verdade material, ampla
defesa e contraditório, acato o valor informado em laudo técnico apresentado por profissional
habilitado e devidamente credenciando no órgão de representação e fiscalização.
DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO
Pede a recorrente o ressarcimento da quantia de R$ 364,54, da qual entende que
teria pago a maior pelo imposto devido.
Ocorre que pedidos de ressarcimento, restituição ou compensação devem ser
feitos em processo administrativo específico e não pela Notificação de Lançamento Fiscal
exigida.
ALEGAÇÕES
SOBRE
EFEITO
DE
CONFISCO,
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E DA MULTA APLICADA
Alega a recorrente que a exigência do tributo culminada na multa imposta teria o
efeito de confisco.
Ocorre que este Conselho não é competente para analisar matéria Constitucional,
encontrando o pedido óbice na Súmula do CARF abaixo transcrita.
“Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
A aplicação da penalidade é de atividade vinculada. Isso porque a previsão de
multa e juros na legislação vigente à época não permite possibilita nenhuma escolha ou
faculdade ao agente fiscalizador, sendo obrigado a imputação de penalidade quando o
contribuinte deixa de informar/recolher os valores devidos à Previdência Social.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, não acolhendo a
preliminar arguida, para no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja
considerado o VTN de R$2.999,72 ha, mantendo-se as demais disposições do Lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.612 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720251/2010-21

Wesley Rocha
Relator
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Redator.
Em que pesem os argumentos colacionados no voto vencido, no que diz respeito
ao arbitramento do valor da terra nua, entendo não ser hábil a prova ofertada somente em sede
de julgamento do recurso voluntário, quando deveria ter instruído a impugnação, ao teor do § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, como é o caso do laudo técnico admitido pelo Relator
para fins de comprovação do valor da terra nua.
Ocorre que a exigência de laudo em conformidade com a NBR 14.653 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, já foi exigido no curso da ação fiscal, e a
omissão do sujeito passivo em apresentá-lo foi justamente o fundamento do arbitramento do
valor da terra nua (vide e-fls. 13). Assim, este deveria ter instruído sua impugnação ao
lançamento com o laudo técnico contendo tais requisitos, incorrendo no ônus da preclusão ao
fornecer laudo desprovido dessas características.
Oportuno mencionar que a prova ofertada não se destina a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que seria admitida a prova ao teor da alínea
“c” do referido § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Ocorre que a decisão de piso
rejeitou o laudo apresentado com a impugnação justamente por não atender os requisitos
técnicos, não inovando, pois, em suas razões ou fundamentos, em relação ao lançamento.
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar, e, no mérito, negar provimento ao
recurso.
Paulo Cesar Macedo Pessoa – Redator Designado

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital